Tribunal: TJMT
Processo: 1012035-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012035-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), AGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.372.531/0002-00 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência c/c declaratória de inexistência de débito

–REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante, em uma análise do feito, verifico que as alegações demandam dilação probatória, observando-se o devido processo legal e a formação do contraditório, razão pela qual não se mostrando prudente a reforma da decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face de decisão prolatada pelo juízo Oitava Vara Cível de Cuiabá – que nos autos n.o 1031211-67.2019.8.11.0041 – ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência c/c declaratória de inexistência de débito – determinou que a concessionária de energia se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica, bem como de inserir o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, bem como que suspendesse a exigibilidade do débito referente a fatura do mês 06/2019, sob pena multa que fixou no valor de R$ 1.000,00, por dia, fixando o patamar da penalidade em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, possível ocorrência de fraude praticada por terceiros – ausência de culpa da agravante, bem como ausência de requisitos para concessão da antecipação da tutela.

Defende a ausência do fumus boni iuris, haja vista que foi juntado comprovante de pagamento com código de barras e beneficiário diversos; ainda, que não houve o caucionamento do débito.

Defende que o Agravado não efetuou o pagamento da fatura em debate, e que referido fato pode ser confirmado pela evidente discrepância entre os dados constantes nos documentos juntados pelo autor para comprovar a regularidade da transação, e aqueles constantes na fatura de energia referente ao mês 06/2019 verdadeiramente emitido pela agravante.

Prossegue alegando que o agravado efetuou o pagamento de um boleto fraudulento, cujo beneficiário não traz qualquer relação com a ENERGISA.

Conclui que a fatura apresentada pelo agravado não foi emitida junto ao site de Energisa, o que torna crível a possibilidade do Agravado ter sido vítima de vírus digital, ou tenha clicado em um link fraudulento que redirecionou o domínio diferente de site da agravante.

Ressalta que a forma acima descrita é somente uma das inúmeras que o agravado pode ter sido vítima. Some-se a isso o fato de que, após análise junto ao site “Reclame Aqui”, foi possível constatar a existência de reclamação idêntica à presente contra a empresa “ZOOP TECNOLOGIA M P LTDA ME”, permitindo concluir que se trata do mesmo
modus operandi
que prejudicou tanto o agravado quanto a agravante no presente caso.

Destaca ainda, que o Agravado não trouxe aos autos elementos suficientes aptos a afastar sua responsabilidade quando do pagamento indevido, bem com não comprovou a alegação de suposta fraude no site da concessionária no momento da emissão da fatura.

Desta feita, que diante da ausência de elementos que demonstrem os requisitos para concessão da tutela de urgência, totalmente equivocada a decisão que deferiu o pedido formulado pelo agravado.

Requer o conhecimento e processamento do presente agravo de instrumento para o fim de: i) intimar a parte agravada para oferecer contraminuta; ii) conhece-lo e provê-lo, devendo ser reformada a decisão a quo, para indeferir o pedido de tutela antecipada, diante da ausência de requisitos.

Subsidiariamente, caso este d. juízo entenda pelo deferimento do pedido de tutela antecipada, o que se admite pela eventualidade, requer seja a medida condicionada à prestação de caução, com depósito em juízo do valor discutido no processo, qual seja, R$ 9.740,97.

Sem contrarrazões (id.n.o 16963957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de decisão prolatada pelo juízo Oitava Vara Cível de Cuiabá – que nos autos n.o 1031211-67.2019.8.11.0041 – ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência c/c declaratória de inexistência de débito – determinou que a concessionária de energia se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica, bem como de inserir o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, bem como que suspendesse a exigibilidade do débito referente a fatura do mês 06/2019, sob pena multa que fixou no valor de R$ 1.000,00, por dia, fixando o patamar da penalidade em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

O juízo “ a quo” prolatou a seguinte decisão (id.n.o 21787372):

“(...)

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

(...)

Verifica-se pelo documento de Id. 21761081 que houve o pagamento da fatura emitida pela ré, o código de barra inserido na fatura é idêntico ao do recibo de pagamento de ID 21761081, entretanto o recibo de pagamento consta como beneficiaria a pessoa jurídica de Zoop Tecnologia M P LTDA ME e não a requerida, levando a crer que a fatura foi emitida de forma adulterada. Assim, como aparentemente o erro foi na emissão da fatura, não pode a requerente, até que seja apurado o real causador do equivoco, responder pelo fato com o interrupção do serviço prestado. Ademais a troca de e-mail realizado entre as partes (ID 21761081) demonstra a boa-fé da requerente em tentar resolver o imbróglio de forma administrativa. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que a parte autora poderá ter o serviço suspenso. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado.

(...)

Registre-se ainda que o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, NCPC), aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera a parte autora do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da liminar à luz de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada para determinar a ré a se abster de suspender o fornecimento do serviço, de inserir o nome da autora nos cadastros dos inadimplentes e que ela suspenda a exigibilidade do débito referente ao mês 06/2019, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00.

(...)”

Pois bem.

Para a concessão tutela antecipada, faz-se necessária a analise pelo juízo, da presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

No caso ora em análise, após detida análise dos autos, entendo que a decisão do juízo deve ser mantida.

Não obstante, em uma análise do feito, verifico que as alegações demandam dilação probatória, observando-se o devido processo legal e a formação do contraditório.

Ademais, não existe risco de irreversibilidade da medida deferida elo juízo, e muito menos prejuízo a Agravante, que convença este Relator proceder a reforma da decisão prolatada pelo juízo “a quo”.

Assim sendo, a análise de existência de fraude será objeto de apreciação pelo juiz a quo, oportunamente, após o devido processo legal, não se mostrando prudente a reforma da decisão objurgada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão recorrida na íntegra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020